Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003509-18.2017.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE(S):
LEONARDO SOARES FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONTUTA E AUSÊNCIA DE DOLO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ ADMISSIBILIDADE DE JULGADOMENTO DO RECURSO - ACÓRDÃO DO TJMT - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015)
Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição intercorrente (RITJMT, art. 51, LIV).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por LEONARDO SOARES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 292009), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 180 do CP - (ID 65909041).
O apelante sustenta que deveria ser reconhecida a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, visto que não teria o conhecimento da origem ilícita do bem.
Requer o provimento para que seja absolvido (ID 65909047).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73202468).
A i. 4 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Apelação Criminal - Condenação pelo crime de receptação (Art. 180, caput, do CP) - Irresignação defensiva - Alega ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem - Improcedência - Réu flagrado conduzindo veículo produto de furto - Circunstâncias do caso são indicadoras da receptação dolosa - Licitude da posse não comprovada - Ônus que incumbe à Defesa - Inteligência do art. 156, CPP - Condenação escorreita - Pelo desprovimento do recurso.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 66764978)
Relatos.
Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade do apelante (CP, art. 107, IV).
Vejamos.
O Juízo singular condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 24.9.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 2.10.2018 (ID 65909041).
Todavia, por tramitação regular inadequada, a apelação recorrente foi distribuída neste e. Tribunal somente em 10.11.2020.
No caso, o prazo prescricional da receptação corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido em 1⁄2 (metade), por força de menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 18 (dezoito) anos à época do fato (ID 65909035).
Assim sendo, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, ex vi do art. 110, § 1o, do CP.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (AP no 107788/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.9.2015)
Logo, constatada a prescrição intercorrente, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).
Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO SOARES FERREIRA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 292009).
Publique-se.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para intimação e arquivamento.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
DES. MARCOS MACHADO